Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708973-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO V, DA LEI No 8.137/1990. NATUREZA FORMAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da execução da pena, em virtude de superveniente sentença cível declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, em razão do pagamento do débito relativo a um dos autos de infração que ensejaram a condenação do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando do julgamento do agravo em execução penal no 0702433-27.2024.8.07.0000, anteriormente interposto pelo ora agravante, esta C. Primeira Turma Criminal manifestou-se no sentido de que o pagamento do débito tributário não ensejaria a extinção da punibilidade do recorrente, uma vez que o delito a ele imputado, tipificado no artigo 1o, inciso V, da Lei no 8.137/1990, é de natureza formal. 4. O Juízo da Execução Penal não detém competência para analisar os possíveis reflexos na execução da pena decorrentes de superveniente sentença cível declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, relacionada ao auto de infração no 3.298/2011, pendente de trânsito em julgado. 5. A execução penal originária busca o cumprimento de duas penas unificadas, relativas às condenações definitivas sofridas pelo agravante em duas ações penais diversas, envolvendo três autos de infração distintos, sendo que o pagamento do débito é relativo a apenas um desses autos de infração. 6. Ainda que fosse possível reconhecer a extinção da punibilidade em razão do superveniente pagamento do débito referente ao auto de infração no 3.928/2011, a execução penal originária prosseguiria em relação à condenação definitiva do agravante decorrente da ação penal no 0011224-19.2012.8.07.0009 (autos de infração no 2.771/2007 e no 2.371/2011), sendo, portanto, inviável o acolhimento do pedido de suspensão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.137/1990, artigo 1°, inciso V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827428, 0702433-27.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024; Acórdão 1264619, 0717788-53.2019.8.07.0000, Relatora Desembargadora Nilsoni De Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 20/7/2020; Acórdão 1974291, 0703927-87.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/2/2025. O recorrente alega violação aos artigos 151 e 156, inciso X, ambos do Código Tributário Nacional, e 93 do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão transitada em julgado extingue o crédito tributário o que acarreta a extinção da punibilidade e a suspensão do cumprimento da pena referente ao auto de infração em discussão. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 151 e 156, inciso X, ambos do CTN, e 93 do CPP, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que “é necessário recordar que a execução penal no 0403978-68.2021.8.07.0015 (SEUU) busca o cumprimento de duas penas unificadas, relativas às condenações sofridas pelo agravante nas ações penais no 0011224-19.2012.8.07.0009 (Autos de Infração no 2.771/2007 e no 2.371/2011) e no 0004203-89.2012.8.07.0009 (Auto de Infração no 3.928/2011). Logo, ainda que fosse possível reconhecer a extinção da punibilidade em razão do superveniente pagamento do débito referente ao Auto de Infração no 3.928/2011, a execução penal originária prosseguiria em relação à condenação definitiva do agravante decorrente da ação penal no 0011224-19.2012.8.07.0009 (Autos de Infração no 2.771/2007 e no 2.371/2011), sendo, portanto, inviável o acolhimento do pedido de suspensão” (ID 71790618). A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão da impossibilidade de reexame fático-probatório, conforme Súmula n. 7 do STJ, e ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. O recorrente foi denunciado por prestar declarações falsas às autoridades fazendárias, compensando indevidamente valores de IPI devido à União Federal, e a defesa alegou extinção da punibilidade por pagamento do crédito tributário. 3. O Tribunal Regional Federal da 3a Região negou provimento ao recurso em sentido estrito, por ausência de demonstração inequívoca do pagamento integral do débito para fins de extinção da punibilidade. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso especial sem reexame fático-probatório, considerando a alegação de extinção da punibilidade por pagamento do débito tributário. 5. A defesa sustenta que a análise da pretensão recursal não demandaria o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já delineados. III. Razões de decidir 6. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, concluindo pela impossibilidade de conhecimento do recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame fático-probatório. 7. O entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a Região está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige demonstração inequívoca do pagamento integral do débito para extinção da punibilidade. 8. A defesa não apresentou argumentos novos no agravo regimental que pudessem alterar a decisão agravada, mantendo-se o ato judicial por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O reexame fático-probatório é vedado na via do recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. A extinção da punibilidade por pagamento do débito tributário exige demonstração inequívoca do pagamento integral do débito". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 397, IV; CTN, art. 156, VIII; Lei n. 8.137/90, art. 1o, I, c/c art. 12, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.259.744/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 4/6/2018. (AgRg no AREsp n. 2.517.820/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).(g.n.); Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025